Tribunal: STF
Processo: MS 20921
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-23
Data de publicação: 1989-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA QUANDO O ATO QUE SE
PRETENDE VIOLADOR DE DIREITO LIQUIDO E CERTO SE BASEIA EM ATO
NORMATIVO (PORTARIA DE MINISTRO DE ESTADO).
A AUTORIDADE IMPETRADA E A DE QUE EMANA (OU EMANARA) O ATO QUE,
EMBORA BASEADO EM NORMA GERAL EDITADA POR SUPERIOR HIERARQUICO
SE ALEGA COMO VIOLADOR DE DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
QUESTÃO DE ORDEM EM QUE NÃO SE CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA,
POR INCOMPETENCIA DESTA CORTE, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.